Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-25.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000872-25.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAILSA TEIXEIRA PIRES SILVA Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME CELETISTA. RECONHECIMENTO DE DIREITOS FUNCIONAIS ESTATUTÁRIOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA EC Nº 51/2006 E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por agente comunitária de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975. A Apelante, embora contratada sob regime celetista, sustenta exercer função essencial e permanente, além de ser tratada pela Administração de forma equiparada aos servidores estatutários. Requereu a condenação do Município ao pagamento das diferenças vencidas, com efeitos retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade, diante da preliminar suscitada pelo Município; e (ii) definir se agentes comunitários de saúde contratados sob regime celetista têm direito ao adicional por tempo de serviço previsto no estatuto dos servidores municipais, com base na EC nº 51/2006 e na prática administrativa local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Apelação deve ser conhecida, pois atende ao princípio da dialeticidade. A Apelante apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, apontando error in judicando, má valoração dos documentos e indevida interpretação da legislação aplicável, conforme exigido pelo art. 1.010, II, do CPC. 4. A Emenda Constitucional nº 51/2006, ao incluir o § 5º ao art. 198 da Constituição Federal, reconhece a relevância das atividades dos agentes comunitários de saúde e estabelece sua equiparação aos servidores efetivos, para fins de direitos e garantias funcionais, inclusive remuneração e vantagens. 5. A jurisprudência do TJ/BA firmou entendimento no sentido de que o pagamento do adicional por tempo de serviço aos agentes comunitários não depende da natureza formal do vínculo jurídico (celetista ou estatutário), mas sim da efetiva prestação contínua de serviço à municipalidade. 6. A Lei Municipal nº 116/1975, ao prever no art. 198 o adicional por tempo de serviço com base em percentuais progressivos, não faz distinção entre regimes de contratação, sendo plenamente aplicável aos servidores que comprovadamente desempenham funções típicas de Estado de forma contínua e essencial, como no caso da Apelante. 7. A prática reiterada da Administração em tratar agentes comunitários de saúde como estatutários evidencia reconhecimento tácito da condição funcional da Apelante, autorizando a extensão de direitos previstos no regime jurídico único do município. 8. O pagamento retroativo das parcelas vencidas deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contada do ajuizamento da ação, sendo devidos juros e correção monetária conforme o Tema 810 do STF até dezembro de 2021, e, posteriormente, segundo os critérios fixados na EC nº 113/2021. 9. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o disposto no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, com majoração pela sucumbência recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade resta observado quando a parte recorrente impugna de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC. 2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 equipara os agentes comunitários de saúde aos servidores efetivos para fins de direitos funcionais, permitindo-lhes acesso ao adicional por tempo de serviço previsto em estatuto municipal, ainda que contratados sob regime celetista. 3. A natureza contínua, essencial e típica de Estado das funções exercidas pelos agentes comunitários de saúde justifica a aplicação dos direitos estatutários previstos em lei local, como o adicional por tempo de serviço. 4. O pagamento de diferenças vencidas deve observar a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros conforme a jurisprudência do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; EC nº 51/2006; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 1.010, II, e 85, §§ 3º e 11; Lei Municipal nº 116/1975, art. 198. Jurisprudência relevante citada: – TJ-BA, Apelação nº 8000700-83.2024.8.05.0032, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 22.09.2025. TJ-BA, Apelação nº 8000487-70.2023.8.05.0078, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2024. TJ-BA, Apelação nº 0500786-22.2018.8.05.0137, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 09.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000872-25.2024.8.05.0032 em que figuram como Apelante MAILSA TEIXEIRA PIRES SILVA e Apelado o MUNICÍPIO DE ARACATU. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.